Tribunal: STF
Processo: AP 2141
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de RUBIA CRISTIANA DE OLIVEIRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288,caput, c/c. art. 69,caput, todos do Código Penal.



    Em 18/01/2023, foi concedida a liberdade provisória a RUBIA CRISTIANA DE OLIVEIRA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares ( eDoc.2534, PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 28/11/2024, foi realizado interrogatório da ré e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), não tendo sido apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República.



    Em 6/12/2024, a Defesa de RUBIA CRISTIANA DE OLIVEIRA informou que no dia 2/12/2024, a ré não compareceu ao cartório, em razão de “problemas médicos e psicológicos (documento anexo), que foram devidamente informadas a Vara de Execução Penais, no dia seguinte (terça-feira), para todos os efeitos jurídicos.”(eDoc.205).



    A Defesa apresentou um e-mail, informando que a ré encaminhou uma mensagem para a Vara de Execuções Penais – ATENDIMENTO, salientando que “a mesma foi feita com o chefe de sessao Sr Mateus hoje, eu, sob efeito de medicamentos e sob orientaçao psicológica/psiquiatrica 04/12/24 “ (eDoc. 207).



    Em 9/12/2024, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal certificou que “em atenção à r. decisão da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, que nesta data, TERÇA-FEIRA, compareceu ao balcão virtual a parte monitorada, oportunidade em que conferi seus documentos pessoais. Na ocasião foi orientada a novo comparecimento na próxima 2a feira, ou dia útil seguinte“(eDoc.206).



    Em 12/12/2024, a Defesa de a Defesa de RUBIA CRISTIANA DE OLIVEIRA juntou “certidão de comparecimento a Vara de Execuções Penais, que comprova o cumprimento das medidas cautelares impostas, com o registro de comparecimento semanal” (eDoc. 214). 



    É o relatório. DECIDO.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Entretanto, da análise dos documentos juntados, considero procedentes as alegações apresentadas, pois a ré, no dia 4/12/2024 encaminhou ao Juízo fiscalizador o atestado médico, com atendimento emergencial, inclusive apresentando a receita médica (eDoc. 210). Na mesma data, em 4/12/2024, foi certificado que “compareceu ao balcão virtual a parte monitorada”, bem como foi “orientada a novo comparecimento na próxima 2a feira, ou dia útil seguinte” (eDocs. 206 e 210).



    Trata-se de caso isolado, tendo sido devidamente justificado em razão de situação de saúde.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente